Tribunal: TJES
Processo: 5000347-64.2020.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000347-64.2020.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCARD S.A.
RECORRIDO: VERA LUCIA DE ALMEIDA FURTADO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000347-64.2020.8.08.0028

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BRADESCARD S.A.

RECORRIDO: VERA LUCIA DE ALMEIDA FURTADO

JUÍZO DE ORIGEM: IUNA - VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
BANCO BRADESCARD S.A.
contra a sentença proferida em ID 6677059, em que pugna pela reforma da r. sentença no que tange à condenação sofrida ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
arbitrado à título de danos morais.

A demandante, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que os recursos inominados interpostos preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Trata-se de ação em que o demandante objetivou a declaração da inexistência de débito firmado indevidamente em seu nome, além de compensação pelos danos morais decorrentes da negativação irregular de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

É inconteste a irregularidade do débito, bem como que houve a inscrição indevida do nome do demandante no SPC/SERASA – cf. Id 5111270.

Tanto é assim que a Instituição Financeira discute em sede recursal tão somente a regularidade ou não de suas ações face à recorrida.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

De início, conforme já fundamentado ao longo do trâmite, entendo plenamente aplicável na espécie dos autos o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação de consumo, configurando-se o primeiro recorrente (Instituição Financeira) como fornecedor, consoante definição contida no art. 3º, caput, e a parte recorrida (demandante) como consumidora, conforme disposto no art. 2º da Lei n.º 8.080/90 e pacificado na Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras).

Em que pese a recorrente alegar que os fatos narrados não configuram falha na prestação de serviços, não foi capaz de apresentar qualquer documento hábil a infirmar a validade dos documentos apresentados pelo recorrido junto à exordial, os quais são suficientes para evidenciar a procedência de suas postulações em vista da verossimilhança com as causas de pedir apresentadas. Dessa forma, compartilho do entendimento firmado pelo juízo
a quo
, vejamos:

Nesta consulta aos órgãos de proteção ao crédito (Id. 5111270), notei a existência de um contrato/fatura por n. 1134008773005, no valor de R$ 98,86 (noventa e oito reais e oitenta e seis centavos), que fora incluído ao cadastro de inadimplentes em 31/08/2020 pela requerida Bradescard. Por sua vez a requerida Bradescar, em sua contestação de Id. 5955180, sustentou a existência de vínculo contratual entre as partes. Contudo, a requerida não trouxe aos autos o referido contrato que deu origem a negativação, bem como qualquer documento que comprove a existencial de vínculo entre as partes. Soma-se que tão pouco se valeu de argumentos que não se comprovam nem condizem com a realidade dos fatos. Portanto, os fatos narrados nos autos pela autora devem ser tidos por verdadeiros.

Nessa linha de raciocínio, deve ser a instituição financeira responsabilizada objetivamente, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe;

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Na conformidade do inciso II do § 3º do art. 14 do mesmo Código, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar culpa exclusiva do consumidor. E, no caso em tela, a instituição financeira também não se desincumbiu desse ônus.

No que tange aos danos morais
, verifico que estão presentes todas as condições necessárias para responsabilização da empresa demandada, quais sejam: o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida do nome do consumidor no SPC/SERASA, o dano moral
in re ipsa
.

Nessa senda, o prof. Antônio Jeová dos Santos, na obra Dano Moral Indenizável, Ed
JusPodvm
, 2019, p. 101, leciona que;

Enquanto no dano patrimonial o ofendido experimenta um prejuízo que é apreciado de forma pecuniária, aparecendo em seu bolso o menoscabo, o dano moral também acarreta um prejuízo. Porém, é valorado sob a ótica não pecuniária, porque o dano moral resulta da lesão de um interesse espiritual que está relacionado com a intangibilidade da pessoa humana.

O que configura o dano moral é aquela alteração no bem-estar psicofísico do indivíduo. Se do ato de outra pessoa resultar alteração desfavorável, aquela dor profunda que causa modificações no estado anímico, aí está o início da busca do dano moral.

A situação tratada nestes autos não se trata de mero incômodo ou desconforto, pois colocou a pessoa em situação de angústia, aflição peculiar ao caso, sob fato do qual não houve culpa exclusiva da vítima.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada na r. sentença, ora vergastada, é razoável e proporcional ao caso em comento.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e enunciado nº 11 do FONAJE. Portanto, rejeito, pelos mesmos fundamentos, o recurso adesivo da parte demandante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)